Tribunal: TJMT
Processo: 1017541-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017541-12.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Segurança e Medicina do Trabalho, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), HITALO VINICIUS SILVA AGUIAR - CPF: 048.184.541-09 (IMPETRANTE), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), FLAVIO GLEDSON VIEIRA BEZERRA - CPF: 695.868.881-34 (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO DO CONCURSO DE PROMOÇÃO – AUSÊNCIA DE ENVIO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PROCEDIMENTO PROMOCIONAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não demonstrado o direito líquido e certo, e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

2. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA”
impetrado por
HITALO VINICIUS SILVA AGUIAR
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O impetrante alega que foi excluído do quadro de acesso pela Comissão de Promoção das Praças do Corpo de Bombeiros Militar por não apresentar certidões judiciais no prazo, todavia,
“ocorre que consta do Boletim 3304 que as certidões judiciais foram apresentadas fora do prazo estabelecido, contudo a administração do Corpo de Bombeiros estendeu o prazo para apresentação da referida documentação até o dia 27/05/2024, conforme se extrai do próprio boletim.”

Ademais, narra que foi interposto recurso administrativo visando à reinserção no quadro promocional, no entanto, improvido, violando o princípio da legalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, pugna:

“•
DEFERIR
a liminar,
inaudita altera pars,
determinando a inclusão do nome do impetrante no quadro de promoção publicado no Boletim Restrito n° 3328 de 26/06/2024, eis que malferiu princípio constitucional da legalidade (CF art. 37, Decreto n° 2.268/2014, art. 32, II) bem como ainda requer seja retificado as alterações com a promoção definitiva a graduação de Cabo BM, a contar de 02 de julho de 2024;

•
NOTIFICAR
a autoridade coatora para, querendo, prestarem informações que acharem necessárias no prazo legal;

•
NO MÉRITO
, a concessão da segurança em definitivo, para que o impetrante seja incluído na lista de promoção à graduação a Cabo, a contar de 02 de julho de 2024, e por consequência, seja promovido a graduação superior visto que reuniu todos os requisitos necessários a referida promoção bem como em decorrência dessa promoção seja assegurado o direito de requerer na via administrativa eventuais diferenças de subsídio desde a data devida, como juros e correção monetária.”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 223747661), constante decisão proferida pela Excelentíssima Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, atuando em substituição.

O ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, requer a denegação da ordem, porquanto o candidato não cumpriu as exigências previstas no regulamento (ID. 230872679).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da segurança

(ID. 231523153).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança, impetrado por
HITALO VINICIUS SILVA AGUIAR
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

No caso, a Portaria n.o 022/GAB/CMTEGERAL/2021, publicada no Boletim Geral Eletrônico (BGE) n.o 2628, de 16 de agosto de 2021, disciplina o processo promocional, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, conforme transcrevo:

“CAPÍTULO XI

DAS CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Art. 12
Os militares concorrendo a promoção no processo promocional vigente, deverão remeter a SCP, através de protocolo as SAdm da sua unidade de Lotação, as certidões de antecedentes criminais de 1o e 2o grau da Justiça Estadual e Federal, bem como a certidão negativa criminal da Justiça Eleitoral em até 100 dias antes da data de promoção.

§ 1o A certidão deve abranger um período mínimo de 01 (um) ano.

CAPÍTULO XVIII

DO PROCEDIMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DA CPO

Art. 26
O militar estadual que se julgar prejudicado em seu direito, pode interpor recurso no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data de publicação do ato. (Redação dada pelo Art. 82 do decreto 2.268 de 10/04/2014)

(...)

CAPÍTULO XIX

DO PROCEDIMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DA CPP

Art. 29
O militar estadual que se julgar prejudicado em seu direito, pode interpor recurso no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data de publicação do ato. (Redação dada pelo Art. 82 do decreto 2.268 de 10/04/2014)

(...)

CAPÍTULO XXI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34
O militar estadual que for candidato a promoção, também é corresponsável juntamente com o seu Comandante, Chefe ou Diretor, pelo cumprimento dos prazos, bem como remessa dos documentos exigidos para sua promoção, exceto se alertar por escrito o seu superior hierárquico, no mínimo 15 (quinze) dias antes de findar os prazos previstos no calendário.(Texto dado pelo Art. 86 do Decreto 2.268 de 10/04/2014)

Art. 35
Os documentos referentes ao processamento das promoções que forem protocolados fora dos prazos estabelecidos no calendário não serão analisados no processo promocional. (Texto dado pelo Art. 88 do Decreto 2.268 de 10/04/2014)”

Igualmente, o artigo 78, do Decreto n.o 2.268, de 10.04.2014, que
“Regulamenta para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, a Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências”,

prevê que:

“CAPÍTULO V

DA SELEÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA

Art. 78.
Os documentos básicos para a seleção dos militares estaduais a serem apreciados para o ingresso nos quadros de acesso são os seguintes:

I – ata de inspeção de saúde ou cópia do certificado de capacidade física;

II – ficha individual da ADF ou TAF;

III – folhas de alterações;

IV – extrato de trabalhos e cursos;

V – ficha de avaliação de desempenho - FAD;

VI – ficha profissional, somente para tenentes-coronéis; e

VII - ficha de exame da CPO.

§ 1o Os documentos a que se referem os incisos I, II, III e IV deste artigo, serão remetidos diretamente à SCP, nas datas previstas no calendário.

§ 2o Os documentos a que se referem os incisos III, IV, V e VII deste artigo, serão elaborados pelo órgão de pessoal, pelo órgão de ensino, pela SCP e pela CPO, respectivamente.

§ 3o Os documentos referenciados nos incisos V, VI e VII, terão caráter reservado, resguardado ao avaliado o acesso as suas fichas, mediante requerimento à comissão de promoção.

§ 4o O documento a que se refere o inciso VI deste artigo, destinase à contagem dos pontos relativos ao posto e à carreira dos tenentes-coronéis, e será preenchida e pontuada segundo os critérios do Anexo III deste decreto.

§ 5o As comissões de promoção poderão requisitar ao militar estadual concorrente certidões de antecedentes criminais.

Como dantes mencionado, o impetrante defende que possui direito à promoção, pois realizou a juntada tempestiva da documentação no sistema SIGADOC, dentro do período estabelecido no regulamento.

Todavia, consta da
“DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO No 017/2024”
que
:
“O recorrente foi excluído do Quadro de Acesso para a Promoção por Antiguidade à Graduação de Cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso prevista para o dia 02 de julho de 2024, por ter sido incurso em uma das causas impeditivas,
por não ter atendido os requisitos do artigo 12 da PORTARIA No 022/GAB/CMTEGERAL/2021,
c/c com um dos requisitos dos artigos 49 e 51 do DECRETO No 2.268, DE 10 DE ABRIL DE 2014, e artigo 21 da LEI No 10.076, DE 31 DE MARÇO DE 2014,
qual seja (Apresentação das certidões de antecedentes criminais em tempo hábil)”.

(grifei).

Igualmente, ponderado pela parte impetrada a responsabilidade de execução dos atos pertinentes aos

requisitos do processo promocional, bem como que:
“O recorrente através do CBM-CIN-2024/07227 justificou sua falha na tramitação das

certidões necessárias para sua promoção devido à inexperiência com o Sistema de Gestão de

Documento (SIGADOC) e que após perceber o erro corrigiu a situação imediatamente após a

reabertura do prazo para envio conforme a referida publicação.
Embora os documentos tenham

sido autuados e juntados dentro do prazo estabelecido até 22 de março de 2024, os mesmo não

foram tramitados corretamente.
”
(grifei).

Com efeito, no caso do impetrante, não houve a finalização do procedimento com a entrega da documentação dentro do prazo firmado, uma vez que o policial autenticou e autuou as respectivas certidões, em 18.03.2024, no entanto, não finalizou a tramitação do protocolo para a SCP, dentro do prazo legal, tendo finalizado esse processo somente em 16.05.2024.

Desse modo, considerando que a norma determina que o candidato é responsável pelo cumprimento dos prazos, bem como remessa dos documentos exigidos para promoção, de modo que o argumento de
“falta de conhecimento técnico pela falta de uso e de instrução para com a plataforma”
não é suficiente para justificar a não tramitação da documentação e finalização do processo de entrega.

Com efeito, a referida regra não se mostra ambígua, visto que está redigida de forma clara a todos os candidatos, sendo expressa no sentido de ser necessária a apresentação da documentação nos moldes dos atos normativos correspondentes, circunstância que não ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco implica em excesso de formalismo.

Dessa forma, não há falar em violação de direito líquido e certo do impetrante, uma vez que ele reconhece a condição de impedimento para a nomeação ao cargo.

Ressalta-se, por oportuno, que como consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça:
“(...)
conceder a segurança ao impetrante implicaria em ir contra o processo promocional regimentado pela própria instituição do Corpo de Bombeiros,
em observância à legislação em vigência,
privilegiando o autor em detrimento a todos os demais candidatos que pleitearam a promoção e seguiram todos os procedimentos necessários dentro do prazo legal, violando a prerrogativa de igualdade de condições.”

(ID. 231523153).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024